Tribunal: TJDFT
Processo: 0739445-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE.
I. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.